Tribunal: TJSP
Processo: 1001571-97.2018.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação cível. Compromisso de compra e venda. Desistência. Rescisão com devolução de 90% das quantias pagas. Recurso da ré. Alegação de nulidade da citação, porque carta citatória foi remetida a endereço que não corresponde à sede ou filial, recebida por quem não integra o quadro social. Rejeição dos argumentos. Autor que comprovou, por meio de documentos extraídos de processos em que a ré é

Ementa:
Apelação cível. Compromisso de compra e venda. Desistência. Rescisão com devolução de 90% das quantias pagas. Recurso da ré. Alegação de nulidade da citação, porque carta citatória foi remetida a endereço que não corresponde à sede ou filial, recebida por quem não integra o quadro social. Rejeição dos argumentos. Autor que comprovou, por meio de documentos extraídos de processos em que a ré é litigante, que o endereço na qual foi citada é o indicado pela própria ré, e que quem assina o aviso de recebimento se identifica como representante legal da empresa. E ainda que não fosse o representante legal, válida é a citação pela teoria da aparência, insculpida no artigo 248, §2o do CPC. Ré que litiga com má-fé. Fixação de multa de 10% sobre o valor da causa (art. 81 do CPC). Sentença mantida, com majoração dos honorários de sucumbência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001571-
97.2018.8.26.0538, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é apelante SANTA
CAROLINA MELHORAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado JOSE MARCIO
ALVES MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-97.2018.8.26.0538 -Voto no 22956
2
VOTO No: 22956
APELAÇÃO No.:1001571-97.2018.8.26.0538
COMARCA: SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
APTE: SANTA CAROLINA MELHORAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
APDO:JOSÉ MARCIO ALVES MACHADO
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Rafael Saviano Pirozzi
pn
Apelação cível. Compromisso de compra e venda. Desistência.
Rescisão com devolução de 90% das quantias pagas. Recurso da
ré. Alegação de nulidade da citação, porque carta citatória foi
remetida a endereço que não corresponde à sede ou filial, recebida
por quem não integra o quadro social. Rejeição dos argumentos.
Autor que comprovou, por meio de documentos extraídos de
processos em que a ré é litigante, que o endereço na qual foi citada
é o indicado pela própria ré, e que quem assina o aviso de
recebimento se identifica como representante legal da empresa. E
ainda que não fosse o representante legal, válida é a citação pela
teoria da aparência, insculpida no artigo 248, §2o do CPC. Ré que
litiga com má-fé. Fixação de multa de 10% sobre o valor da causa
(art. 81 do CPC). Sentença mantida, com majoração dos
honorários de sucumbência. Recurso desprovido.
A sentença de páginas 52/54 julgou procedentes os
pedidos, confirmando tutela de urgência, para declarar a rescisão do
compromisso de compra e venda, condenar a requerida a devolver 90% dos
valores pagos pelo autor, de uma só vez, com os acréscimos legais.
Sucumbência pela ré.
Apelou a ré às páginas 56/61 aduzindo nulidade da
citação, pois a correspondência foi recebida por pessoa não identificada, que
não integra os quadros sociais, em endereço que nunca foi sede ou filial da
empresa, conforme cadastro nacional e ficha cadastral. Pediu a reabertura do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-97.2018.8.26.0538 -Voto no 22956
3
prazo para contestação.
Contrarrazões às páginas 88/94.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A ré aduz em seu apelo apenas a nulidade da
citação.
Todavia, conforme comprovou o autor, por meio de
outros processos em que litiga a ré, a mesma indica o endereço onde foi
citada para a presente ação, sendo a correspondência recebida por José
Alcides Maurício Silva, representante legal da requerida, pessoa que assinou o
aviso
de
recebimento
(pg.
34),
conforme
documentos
trazidos
em
contrarrazões (p.95/97).
E ainda que não fosse o representante legal,
segundo o artigo 248, §2o do CPC, “Parágrafo 2o - sendo o citando pessoa
jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência
geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo
recebimento de correspondência.”
Quanto à alegação de que deveria ser citado
funcionário com poderes de gerência e administração, tal não merece
acolhimento em razão da teoria da aparência, como já era entendido pela
jurisprudência, neste sentido:
CITAÇÃO - Via postal - Pessoa Jurídica - Carta
citatória recebida por pessoa a quem incumbia a recepção de correspondência
- Validade - Desnecessidade de recebimento pelo representante legal da
sociedade - Aplicação da Teoria da Aparência - Recurso improvido. (...). (AP
n.o 9236594-95.2008.8.26.0000 TJSP/14a Câmara de Direito Privado Rel.
Des. THIAGO DE SIQUEIRA j. 15.06.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-97.2018.8.26.0538 -Voto no 22956
4
Assim a ré elege documentos para juntar aos autos,
de forma a distorcer os fatos, interpondo recurso protelatório, agindo de má-
fé, pelo que deve ser condenada em multa de 10% sobre o valor da causa,
artigo 81 do CPC, ausente prejuízo a parte autora, identificado a tempo o
ardil.
Mantida a sentença, majoram-se os honorários de
sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, artigo 85, §11 do CPC.
Recurso desprovido.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator